Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-63.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-63.2020.8.14.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EIBI DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro obrigatório DPVAT. Menor de idade. Agravamento do risco. Invalidez permanente. Dano moral. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação contra a sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por vítima de acidente de trânsito, menor de idade à época do sinistro, na qual se discute a configuração de agravamento do risco em razão da inabilitação do condutor, a correta quantificação da indenização por invalidez permanente parcial e a existência de danos morais.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a condução de veículo por menor de idade implica agravamento do risco apto a exonerar a seguradora do dever de indenizar; b) determinar o valor da indenização por invalidez permanente parcial, considerando a extensão da lesão e a Tabela anexa à Lei n. 11.945/2009; c) analisar o cabimento de indenização por danos morais em caso de recusa administrativa de pagamento do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. A condução de veículo por menor de idade, embora constitua infração administrativa, não configura, por si só, agravamento do risco a ensejar a exclusão da cobertura securitária, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/74.

4. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009 e a Súmula 474 do STJ.
In casu
, o laudo pericial constatou invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão intensa em relação ao olho direito. Reforma da sentença para adequar o valor da indenização.

5. A mera recusa administrativa de pagamento do seguro DPVAT não enseja danos morais, salvo se comprovada conduta ilícita da seguradora que cause abalo psicológico à vítima.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 e a Súmula 474 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II e art. 5º.

Jurisprudência Relevante Citada:
AgInt no AREsp n. 1.420.275/SC, STJ; REsp 1246432/RS, STJ (Tema 542); Súmula 474 do STJ
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
EIBI DOS SANTOS NUNES
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda e nos termos do artigo 487, I do CPC, resolvo o feito com resolução do mérito, para condenar a ré no pagamento de indenização do Seguro DPVAT, nos termos do art. 3º, inciso II e § 1º, da Lei nº 6.194/74, fazendo jus ao recebimento do percentual de 50% (cinquenta) por cento, dos 100% (cem) por cento do valor máximo, em virtude da lesão em um olho (direito) que se resume na expressão: valor máximo previsto (R$ 13.500,00) x 0,5 x 01, que corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), e, metade desse valor, em virtude do comprometimento do olho esquerdo em 75% (setenta e cinco por cento) o que representa R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valores que somados totalizam R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a contar da ocorrência do sinistro, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e corrigido pelo INPC a partir da data desta decisão.

Em face da sucumbência, condeno a requerida condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser revertido em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Opostos Embargos de Declaração pelo autor, estes foram acolhidos para: “
determinar que a condenação dos honorários advocatícios proferida na sentença de ID 113745790 seja em favor do advogado do autor, mantendo incólume os demais termos da aludida decisão
” (ID 22982032).

Inconformada, a parte ré apelou alegando que houve agravamento do risco ante a direção perigosa da vítima menor de idade, e que houve erro na interpretação do laudo pericial, que apontaria apenas para invalidez parcial do olho direto, não caracterizando qualquer lesão no olho esquerdo. Sustenta o não cabimento de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença com o julgamento improcedente dos pedidos do autor.

Contrarrazões apresentadas (ID 1 22982029).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), considerando o valor base de R$ 13.500,00 e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Do Agravamento do Risco por ser a vítima menor de idade na condução de veículo automotor.

Defende a apelante que a direção de veículo por pessoa inabilitada traduz, necessariamente, o agravamento do risco ao qual se expõe o ente segurador, o que teria como efeito a justa negativa de cobertura e a total improcedência da demanda.

Tal argumento não merece acolhimento, na medida em que o artigo 5º da Lei nº.
6.194
/74, dispõe que a indenização referente ao Seguro Obrigatório
DPVAT
será devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente e do dano respectivo, independente da análise de culpa do segurado.

Assim, mesmo que a pessoa que sofreu o acidente, que nesse caso era o próprio condutor do veículo, não tivesse habilitação por ser menor de idade na época, isso não impede que o seguro seja pago. Dirigir sem habilitação é uma infração administrativa, mas não impede, por si só, o recebimento do seguro.

Sobre o assunto, “
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora”
(AgInt no AREsp n. 1.420.275/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019)”.

No mesmo sentido vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
DPVAT
. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO. IRRELEVANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART.
932
DO
CPC/2015
C/C O ART.
133
, XI, D, DO RITJE/PA.

1. o objeto do seguro
DPVAT
é compensar pecuniariamente os beneficiários daqueles que vierem a falecer ou sofrer lesão permanente em decorrência de acidente de trânsito, mediante o simples cumprimento de alguns requisitos, ou seja, a comprovação do sinistro, da lesão e de sua relação com o acidente.

2. A ausência de habilitação do condutor não é causa de impedimento para receber a indenização securitária, eis que a inabilitação configura infração administrativa tipificada no
Código Brasileiro de Trânsito
.

3. Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art.
932
,
IV
,
b
, do
CPC/2015
c/c o art. 133, XI, b e d, do Regimento Interno do TJE/PA.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00017704520148140075 13534766, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Dito isto não merece reformas a sentença, neste ponto.

2.2.

Da ocorrência de invalidez permanente parcial e necessidade de limitação da condenação ao percentual da perda, obedecendo a tabela anexa à Lei 11.945/2009

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar a gradação da invalidez permanente parcial atestada no laudo pericial, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009.

De início, entendo que assiste sorte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, considerando que
o laudo apresentado constata invalidez permanente parcial, incompleta, no olho direito, com repercussão intensa de 75%
. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no olho direito com repercussão em grau intenso (75%).

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda da visão de um dos olhos, atraindo a aplicação do percentual de 50%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez (R$6.750,00).

Ainda, por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 75% por se tratar de perda de repercussão intensa (R$ 5.062,50).

Diversamente do que entendeu o magistrado de origem, no laudo pericial não há qualquer menção à lesão no olho esquerdo.

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em atenção aos segmentos corporais afetados, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, e a repercussão das perdas, conforme art. 3º, §1º, II do mesmo diploma legal.

2.3.

Dos Danos Morais.

Insurge-se a parte ré, ora apelante, contra o capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Adianto que tal argumentação comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero descumprimento contratual
[1]
, por si só, não gera dano moral indenizável.

No mesmo sentindo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que a negativa administrativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT não é capaz de, por si só, gerar abalo de cunho extrapatrimonial, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LEI N.º 6.194/74. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00214782320178140028 19251137, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DANO MORAL. DEMORA. IMPROCEDÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENSTES DO STJ.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito, em regra. 2. Os fatos articulados pelos autores carecem de prova do abalo moral sofrido.
(...) (TJ-PA 00063366320168140076, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, considerando que a simples recusa do pagamento na esfera administrativa não é fundamento suficiente para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e não comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do autor, impõe-se a reforma da sentença com a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de danos morais e
fixar o valor de
R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
a ser pago a título de indenização securitária.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO. - O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.
- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 723.729/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 297.)

Belém, 17/12/2024